Tribunal: TRF3
Processo: 0009825-27.1973.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
707/907)

0009825-27.1973.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009825-27.1973.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: IVETE VASCONCELOS DE FARIA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRO PICKLER - SP193112-A

APELADO: DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

ADVOGADO do(a) APELADO: PLINIO BACK SILVA - SP127161-A

INTERESSADO: BENEDITO FERNANDES DE FARIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO JUSTO PREÇO. INEXISTÊNCIA DE TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação direta, reformando sentença que havia extinguido a execução.

A agravante sustenta que o processo permaneceu paralisado por longo período, superior a dezoito anos, sem a prática de atos efetivos de execução, defendendo o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, da prescrição intercorrente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição da pretensão executória ou a prescrição intercorrente em execução decorrente de sentença proferida em ação de desapropriação quando não houve pagamento integral da indenização fixada judicialmente.III. Razões de decidir

A desapropriação somente se aperfeiçoa com o pagamento integral da justa indenização, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal. Enquanto não satisfeito o preço fixado judicialmente, não se consuma a transferência definitiva da propriedade ao Poder Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo pagamento integral da indenização fixada em sentença transitada em julgado, não se inicia o prazo prescricional para a execução do título judicial decorrente de desapropriação.

A ausência de pagamento integral da indenização impede a fixação do termo inicial da prescrição, circunstância que afasta tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente, esta última dependente da prévia fluência do prazo prescricional.

Eventual demora na regularização processual por parte dos herdeiros do expropriado não tem o condão de extinguir o direito à indenização quando o próprio expropriante permanece inadimplente quanto à obrigação de pagar o valor fixado judicialmente.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desapropriação somente se consuma com o pagamento integral da indenização fixada judicialmente. 2. Enquanto não efetuado o pagamento do justo preço, não se inicia o prazo prescricional para a execução do título judicial decorrente de desapropriação, sendo inviável o reconhecimento de prescrição ou de prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 961.413/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.08.2013, DJe 08.10.2014; STJ, AgInt no AREsp no 2.033.839/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0009825-27.1973.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: IVETE VASCONCELOS DE FARIA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRO PICKLER - SP193112-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PLINIO BACK SILVA - SP127161-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FAGNER VILAS BOAS SOUZA - SP285202

APELADO: DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

INTERESSADO: BENEDITO FERNANDES DE FARIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, reformando a sentença de extinção.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o processo permaneceu paralisado por mais de 18 anos sem qualquer ato efetivo de execução, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição, ou ao menos, da prescrição intercorrente. Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.

Com contrarrazões, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Conheço do recurso pois presentes os requisitos legais.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"(...)

Decido.

Código de Processo Civil, em seu art. 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do Código de Processo Civil). A princípio, a interpretação literal do art. 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como à consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do art. 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021).

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento da apelação por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Passo, assim, a examinar o recurso.

O cerne da controvérsia reside em definir se a pretensão executória da indenização fixada em ação de desapropriação direta prescreve e, em caso afirmativo, qual o seu termo inicial.

A r. sentença apelada, embora tecnicamente fundamentada na Súmula 150 do STF e no prazo quinquenal do Decreto-Lei n. 3.365/41, com a devida vênia, partiu de premissa jurídica que diverge do entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência deve orientar a solução da lide.

O Juízo a quo fixou como marco inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da sentença condenatória (19/09/1996). Contudo, é fato incontroverso nos autos que a entidade expropriante, o DAEE, jamais efetuou o pagamento da indenização fixada no título executivo judicial (Cr$ 92.316.781,00 em valores de 1985), limitando-se ao depósito inicial, de valor cadastral (Cr$ 3.771,00), realizado em 1973.

A desapropriação, como modo de aquisição da propriedade pelo Poder Público, não se aperfeiçoa com a mera sentença ou com o trânsito em julgado. Sendo garantia constitucional a justa e prévia indenização (Art. 5o, XXIV, CF), o ato expropriatório somente se consuma, transferindo efetivamente o domínio, com o pagamento integral do preço justo fixado pelo Poder Judiciário.

Enquanto o expropriante não cumpre sua obrigação fundamental - o pagamento -, a desapropriação não se completa, e o expropriado não perde a propriedade, mantendo hígida a sua pretensão de receber o valor que lhe é devido.

Dessa forma, o prazo prescricional para a execução do título judicial em desapropriação não pode ter seu curso iniciado enquanto o expropriante estiver inadimplente quanto ao pagamento integral. O direito de executar (pretensão) não nasce para o expropriado antes que o expropriante cumpra a sua parte, ou seja, pague.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal Regional. Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n.o 961.413/SP, o eminente Ministro Castro Meira, foi categórico ao estabelecer a ratio decidendi que ora se aplica:

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONSUMADA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO NÃO INICIADO.

1. Enquanto não efetuado o pagamento integral do justo preço do imóvel expropriado, fixado em sentença com trânsito em julgado, a desapropriação não se consuma e o prazo prescricional de cinco anos para a execução não tem início. Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 961.413/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 8/10/2014.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO JUSTO PREÇO.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido pelo expropriado, com o fim de receber quantia que entende devida pelo Município de Muriaé, referente à desapropriação de imóvel que outrora lhe pertenceu.

2. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. O Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, "Enquanto não efetuado o pagamento integral do justo preço do imóvel expropriado, fixado em sentença com trânsito em julgado, a desapropriação não se consuma e o prazo prescricional de cinco anos para a execução não tem início." (REsp n. 961.413/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 8/10/2014).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.033.839/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO SOB PENA DE CONFISCO.

- Em primeiro grau, o r. Juízo afastou a pretensão da Agravante, sob o fundamento de que, de acordo com o inciso XXIV do art. 5o da Constituição Federal, o procedimento de desapropriação por utilidade pública somente se aperfeiçoa mediante justa indenização em dinheiro, o que impede a incidência do prazo prescricional enquanto não consumado o pagamento do preço da indenização fixada em sentença transitada em julgado (ID 90516509 - p. 87). Assim, determinou-se que se aguardasse o pagamento do ofício precatório constante nos autos.

(...)

- Manutenção da decisão agravada. Precedentes.

- Agravo de instrumento desprovido." (grifei).

(TRF3 - AI 0014315-86.2015.4.03.0000 - 2a Turma - Relator: Desembargadora Federal Renata Lotufo - Publicado no DJEN de 31/08/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

- Pugna a parte agravante pela reforma da decisão interlocutória que rejeitou sua tese de prescrição da pretensão executória relativa à indenização devida em ação de desapropriação.

- A desapropriação direta somente se consuma com o pagamento integral da indenização fixada na sentença, sob pena de restar configurado verdadeiro confisco da propriedade particular pelo Estado, em direta violação ao disposto no art. 5o, XXIV, da CF/1988.

- Sem o pagamento integral da justa indenização, a transferência do imóvel para o Poder Público não se viabiliza, de modo que não há razão para que comece a fluir qualquer prazo prescricional, seja da pretensão executória, seja de prescrição intercorrente. Entendimento pacificado no âmbito do C. STJ.

- Agravo de instrumento não provido." (grifei).

(TRF3 - AI 5017198-37.2023.4.03.0000 - 2a Turma - Relator: Desembargador Federal Carlos Francisco - Publicado no DJEN de 27/11/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NÃO REALIZADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

I - A CESP - Companhia Energética de São Paulo ajuizou a ação de constituição de servidão de passagem para construção da linha de transmissão Interlagos - São Roque. Iniciada a liquidação da sentença, os cálculos foram homologados por sentença em março/91, quedando-se inerte a exequente quanto à determinação de manifestação das partes, em jul/94.

II - Em sendo a desapropriação um ato de império, ela só se considera perfeita e acabada com a satisfação do preço. Não se há de falar em prescrição de exigir valores decorrentes de dívidas de desapropriação, dado que ao Estado (lato sensu) é que cumpre a diligência de depositar o preço fixado judicialmente.

III - Tendo em conta que a expropriante a) imitiu-se na posse e nela se encontra (condição suspensiva); b) não efetuou o depósito do montante fixado na sentença (omissão própria) e que c) a parte expropriada não pode perder a propriedade pelo decurso do prazo (a prescrição extintiva - usucapião - não corre contra a posse precária), tenho que a r. sentença deve ser mantida, devendo a expropriante dar integral cumprimento à sentença, depositando o preço a que foi condenada, para que possa se desobrigar e, não como pretende, enriquecer-se sem causa.

4. Agravo de instrumento desprovido." (grifei).

(TRF3 - AI 585101 - 1a Turma - Relator para acórdão: Desembargador Federal Wilson Zauhy - Publicado no Dje de 05/12/17).

Portanto, a obrigação de pagar é o pilar que sustenta a desapropriação; sem o pagamento, o ato não se aperfeiçoa, e a prescrição contra o expropriado (credor) nem sequer começa a fluir.

No caso em tela, o DAEE obteve a imissão na posse em 1973 e, desde o trânsito em julgado em 1996, não promoveu o pagamento da indenização fixada. A alegação do Apelado (DAEE) de que caberia aos herdeiros interromper a prescrição mediante a citação formal para execução não se sustenta, pois não se pode exigir a interrupção de um prazo prescricional que, por inadimplemento do próprio devedor (o DAEE), jamais teve seu curso iniciado.

A desídia dos herdeiros em regularizar a habilitação processual é um fato processual relevante que impede o levantamento de valores, mas não tem o condão de suprimir o próprio direito à indenização, cuja causa impeditiva da prescrição é a ausência do pagamento pelo devedor.

Assim sendo, a r. sentença apelada, ao reconhecer a prescrição quinquenal a partir do trânsito em julgado, divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada para afastar a prescrição reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR r. sentença de fls. 375/379 (id 97453601, pág. 182-186) que extinguiu a execução e, por corolário, afastar a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Publique-se. Intimem-se."

Nos casos em que a pretensão depende do pagamento da indenização — especialmente em hipóteses ligadas à desapropriação ou à efetiva satisfação da obrigação indenizatória — a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a fluência do prazo prescricional somente se inaugura após a integral satisfação da indenização devida. Enquanto não realizado o pagamento, não se configura o termo inicial do prazo prescricional.

Desse modo, inexistindo marco inicial para a contagem da prescrição, não há falar em sua consumação, tampouco na modalidade intercorrente, que pressupõe a prévia instauração da contagem do prazo.

Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe, como requisito lógico-jurídico, a existência de prazo prescricional previamente em curso. Trata-se de modalidade de prescrição que se caracteriza pela paralisação do processo durante lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, após o início regular da contagem desse prazo.

Todavia, tal premissa não se verifica na hipótese dos autos. Isso porque o prazo prescricional sequer chegou a se iniciar, circunstância que inviabiliza, por consequência lógica, o reconhecimento do pedido subsidiário de prescrição intercorrente.

Assim, ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravointerno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO JUSTO PREÇO. INEXISTÊNCIA DE TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação direta, reformando sentença que havia extinguido a execução.

A agravante sustenta que o processo permaneceu paralisado por longo período, superior a dezoito anos, sem a prática de atos efetivos de execução, defendendo o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, da prescrição intercorrente.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição da pretensão executória ou a prescrição intercorrente em execução decorrente de sentença proferida em ação de desapropriação quando não houve pagamento integral da indenização fixada judicialmente.III. Razões de decidir

A desapropriação somente se aperfeiçoa com o pagamento integral da justa indenização, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal. Enquanto não satisfeito o preço fixado judicialmente, não se consuma a transferência definitiva da propriedade ao Poder Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo pagamento integral da indenização fixada em sentença transitada em julgado, não se inicia o prazo prescricional para a execução do título judicial decorrente de desapropriação.

A ausência de pagamento integral da indenização impede a fixação do termo inicial da prescrição, circunstância que afasta tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente, esta última dependente da prévia fluência do prazo prescricional.

Eventual demora na regularização processual por parte dos herdeiros do expropriado não tem o condão de extinguir o direito à indenização quando o próprio expropriante permanece inadimplente quanto à obrigação de pagar o valor fixado judicialmente.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desapropriação somente se consuma com o pagamento integral da indenização fixada judicialmente. 2. Enquanto não efetuado o pagamento do justo preço, não se inicia o prazo prescricional para a execução do título judicial decorrente de desapropriação, sendo inviável o reconhecimento de prescrição ou de prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 961.413/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 15.08.2013, DJe 08.10.2014; STJ, AgInt no AREsp no 2.033.839/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão